Tribunal: TJMT
Processo: 0009935-96.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009935-96.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARIEL SAMI DE AMORIM - CPF: 047.266.121-31 (APELADO), EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - CPF: 126.704.561-20 (ADVOGADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), LEANDRO MARQUES DE JESUS (APELADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), NELSON CARLOS FERRUCI - CPF: 025.789.508-65 (VÍTIMA), ANDRE APARECIDO FERRUCI - CPF: 908.465.161-87 (VÍTIMA), MATEUS RODRIGUES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO MARQUES DE JESUS - CPF: 026.408.812-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009935-96.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARIEL SAMI DE AMORIM, LEANDRO MARQUES DE JESUS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE ARIEL SAMI DE AMORIM PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PROVAS BASTANTES DA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – AGENTE RESPONSÁVEL EM REPASSAR AS INFORMAÇÕES DA ROTINA DAS VÍTIMAS AOS COMPARSAS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE INFRATOR – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS DOIS APELADOS – POSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO DEMONSTRADA – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE DIREÇÃO DOS DEMAIS AGENTES – DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Sendo as provas extraídas dos autos bastantes para condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, em especial pela delação extrajudicial do adolescente infrator e do depoimento dos policiais responsáveis pelas diligências que culminou na prisão dos envolvidos, a condenação é medida impositiva.

“‘O fato de [...] não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por repassar ao menor envolvido e aos corréus informações privilegiadas sobre a
res furtivae
e por facilitar a entrada destes no
locus delicti
, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa’ (TJMT, AP NU 1000584-69.2020.8.11.0098)”
[TJMT, N.U 0001892-94.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023].

Se o adolescente infrator e seu comparsa foram, na véspera do crime, estudar a rotina das vítimas, máxime o horário que saíam para seu estabelecimento comercial, configurada está a premeditação do delito.

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[Enunciado n. 49]
.

Não é possível o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, quando inexistente base empírica a demonstrar que o acusado promoveu, organizou ou dirigiu a atividade dos demais agentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009935-96.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARIEL SAMI DE AMORIM, LEANDRO MARQUES DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Capital, que absolveu Ariel Sami de Amorim, e condenou Leandro Marques de Jesus, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas, em sua modalidade tentada [art. 157, § 2o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], condenando-o à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicialmente aberto.

A 7a Promotoria de Justiça Criminal da Capital postula a condenação de Ariel Sami de Amorim pela prática dos crimes de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas [art. 157, § 2o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90].

Requesta a negativação da circunstância judicial atinente à culpabilidade em relação aos dois recorridos.

Pleiteia, por fim, o recrudescimento da reprimenda pecuniária, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos deduzidos pela Promotoria de Justiça, requerendo a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009935-96.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
Ariel Sami de Amorim e Leandro Marques de Jesus
, a prática
dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas, em sua modalidade tentada [art. 157, § 2o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90],
consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
02
. Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n. 433887 – SIMP/MP/MT n. 001716-007/2016 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia
6 de abril de 2016
, por volta das
4:45 horas
DEFRONTE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA
NELSON CARLOS FERRUCI
E FAMÍLIA, SITUADA NO BAIRRO CPA I, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante violência, consistente em disparos com o revólver municiado da marca Smith & Wesson, calibre ponto 38, numeração de série 336826, com unidade de desígnios com o partícipe, ora denunciado
ARIEL
, bem como com o adolescente infrator MATEUS RODRIGUES PINTO, VULGO ‘MENINO DE OURO’, de 17 anos, o denunciado
LEANDRO

tentou subtrair para si um veículo da marca VW, modelo Saveiro Cross, cor vermelha, de placas por ora ignoradas e um cofre
, tudo de propriedade do ofendido.

03
. No mesmo dia (
6.04.2016
), horário, local e contexto fático, em concurso material, os acusados
ARIEL
e
LEANDRO

corromperam o adolescente MATEUS RODRIGUES
, porque com ele praticaram o grave delito patrimonial, acima descrito.

04
. No caso concreto, na qualidade de vizinho dos ofendidos, coube ao acusado
ARIEL
a função de
planejar
e
repassar as informações sobre a rotina dos primeiros
para os executores do delito patrimonial, quais sejam o denunciado
LEANDRO
e o adolescente infrator, inclusive o horário exato em que os ofendidos costumam sair de casa.

05
. Desponta dos autos inquisitoriais que, no dia 3.4.2016, policiais civis receberam a notícia de que no dia seguinte, 4.4.2016, os denunciados
ARIEL
e
LEANDRO
, na companhia do ‘comparsinha’ pretendiam praticar crime de roubo a mão armada em face do ofendido e sua família.

06
. Apurou-se que os investigadores de polícia montaram campana na residência da vítima e, ao abrirem o portão da casa, como as vítimas costumavam fazer, o acusado
LEANDRO
e o adolescente infrator pararam defronte ao mesmo portão na motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 Fan, cor preta, placa KAJ-5725/SINOP-MT, registrada em nome do terceiro ANACLETO BALDOINO DOS SANTOS, cuja coautoria/participação delitiva, ao menos por ora, não restou comprovada nos presentes autos (fls. 34 e DOC. 01).

07
. Consta do caderno policial que o menor de idade MATEUS RODRIGUES desceu da garupa da motocicleta com a arma em punho, e anunciou o assalto, quando percebeu a presença dos policiais civis e efetuou disparos com o malsinado revólver, o que deu início a troca de tiros.

08
. Os autos revelam que o acusado
LEANDRO
foragiu na malsinada motocicleta, enquanto o ‘comparsinha’ foi atingido na mão esquerda pelos disparos efetuados pelos investigadores de polícia e foragiu a pé.

09
. Os investigadores de polícia lograram alcançar e aprender em flagrante delito o adolescente infrator MATEUS RODRIGUES que, por sua vez,
delatou o acusado ARIEL
, que também foi preso em flagrante delito,
bem como delatou o denunciado foragido LEANDRO
.

10
. O menor de idade MATEUS RODRIGUES foi levado para o Pronto Socorro Municipal onde recebeu cuidados médicos (fls. 32/33 e 35/36).

11
. Portanto, o delito patrimonial em tela somente não se consumou por circunstâncias alheias as vontades dos acusados e do ‘comparsinha’.

12
. Interrogado pelo delegado de polícia,
o denunciado ARIEL SAMI apresentou a ilusória versão de que teria apenas indicado a residência das vítimas ao adolescente infrator MATEUS RODRIGUES
, e que desconhecia a sua intenção delitiva (fls. 20/21).

13
. Contudo,
os acusados ARIEL SAMI e LEANDRO foram mais uma vez delatados pelo ‘comparsinha’
, desta feita, perante a delegada de polícia (fls. 35/36).

14
. A arma de fogo utilizada no delito patrimonial ora tratado foi apreendida e submetida a perícia técnica, que atestou a sua eficiência na realização de disparos com produção de tiros, como vemos do anexo laudo pericial, extraído do sistema eletrônico da POLITEC/MT (DOC. 02).

15
. O denunciado
ARIEL
possui péssimos antecedentes criminais, vez que responde a termo circunstanciado por delito de posse de drogas para consumo próprio, como vemos do anexo Relatório do Sistema Apolo/TJMT (DOC. 03)”.

Encerrada a instrução criminal, o Juiz Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, absolveu
Ariel Sami de Amorim
por não visualizar, em relação a ele, provas bastantes para condenação.

Colho de excertos da sentença hostilizada, no atinente à absolvição de
Ariel Sami de Amorim
,
verbis
:

“De outro vértice, no que tange ao denunciado
Ariel Sami de Amorim
, mesmo com o término da persecução penal, vê-se que não restou descortinada, de forma indene de dúvidas, o seu envolvimento nos crimes em tela.

Isso porque os parcos elementos produzidos na fase extrajudicial não foram corroborados no curso da instrução processual. Veja-se que, interrogado em audiência,
Leandro disse não conhecer Ariel
, bem como alegou que não se recorda sequer de Mateus tê-lo mencionado em alguma conversa.

Ariel negou nas duas etapas do procedimento penal a participação no crime
e elucidou em ambas as oportunidades que conhecia o Mateus de vista, porquanto jogavam futebol na praça do bairro CPA I. Salientou que
o adolescente lhe perguntara onde morava o casal proprietário da Panificadora Monalisa, ao que ele apenas indicou o endereço, que, inclusive, era nas proximidades de sua residência
. Em audiência, Ariel acrescentou que o adolescente fazia trabalhos comunitários de limpeza de pátios e ruas, motivo pelo qual acreditou que o interesse do jovem sobre o casal tivesse alguma relação com tais serviços.

Com efeito, vê-se que o único substrato constante nos autos acerca do pretenso envolvimento do acusado Ariel no crime é a declaração firmada na polícia por Mateus, de que
‘[...] recebeu as informações de ARIEL; QUE ARIEL não conhece LEANDRO, QUE, o declarante falou pra ARIEL que precisava de um canal pra roubar, pois a mulher dele está grávida e ele precisa de dinheiro pra fazer ultrassom; QUE ARIEL disse que próximo à residência dele teria um casal de velhos que são proprietário de uma Panificadora Monalisa, no Bairro CPA-I; QUE, ARIEL teria dito que o casal teria um Saveiro Cross, cor vermelha e possivelmente lá teria cofre [...]’
(Id 46838659, fl. 55).

Frise-se que a acusação nem mesmo arrolou o sobredito adolescente para ser ouvido em Juízo. Desse modo, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não respaldam a acusação, pois não corroboram a prova indiciária angariada na fase pré-processual, o que apenas reforça a fragilidade dos elementos existentes nos autos para amparar um edito condenatório, mormente ante o que prescreve o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, segundo o qual, o juiz não pode fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos apurados durante a fase investigativa.

Nessa senda, consabido é que no sistema de justiça penal pátrio, para a condenação pela prática de fato tipificado como crime, além da materialidade, sobretudo nos crimes que deixam vestígios, é necessária a existência de prova indene de dúvidas acerca de quem foi o autor da conduta prevista como criminosa, pois a dúvida milita em favor do réu, por força da máxima
in dubio pro reo
”.

Após percuciente análise de todo arcabouço probatório coligido na presente ação penal, chego à conclusão diversa daquela sufragada pelo juízo de primeira instância, uma vez que sobejam dos autos provas bastantes para condenação de Ariel Sami Amorim pela prática dos crimes que lhe foram imputados.

Destaco, de início, a delação extrajudicial feita pelo então adolescente, Mateus Rodrigues Pinto, vulgo “Menino de Ouro”, que, na presença da autoridade policial, admitiu sua participação no ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado tentado, revelando ainda o nome de seus comparsas, como se vê:

“Que declara conhecer LEANDRO através de sua prima, VITORINHA, JAQUELINE VITÓRIA DA SILVA RAMOS CORDEIRO, namorada de LEANDRO; Que
tramou o roubo na casa das vítimas, proprietários da panificadora Monalisa juntamente com LEANDRO, mas recebeu as informações de ARIEL
; Que ARIEL não conhece LEANDRO; Que
o declarante falou para ARIEL que precisava de um canal para roubar
, pois a mulher dele estava grávida e ele precisava de dinheiro para fazer um ultrassom; Que
ARIEL disse que próximo à residência dele teria um casal de ‘velhos’ que são proprietário de uma Panificadora Monalisa, no Bairro CPA I
; Que
ARIEL teria dito que o casal teria uma Saveiro Cross, cor vermelha, e possivelmente lá teria cofre, pois eles são proprietários do comércio
”.

Tal declaração foi confirmada, também na esfera inquisitorial, pelos policiais civis que participaram das diligências que culminou na prisão dos apelados, e na apreensão do adolescente.

Nesse sentido, cito trechos da declaração extrajudicial do Policial Civil, Luciano Testa, segundo o qual
“após a detenção do MATEUS RODRIGUES PINTO este disse que quem pilotava a motocicleta era LEANDRO MARQUES DE JESUS, seu comparsa, e
quem teria passado todas as informações sobre as vítimas era ARIEL SAMI DE AMORIM
, e inclusive ARIEL morava a alguns metros da residência da vítima”
.

Esta mesmíssima versão foi contada na fase extrajudicial por Michael Soares de Sales.

Curiosamente, ao ser auscultado na fase inquisitorial, Ariel Sami de Amorim admitiu ter repassado ao adolescente Mateus o endereço dos proprietários da Padaria Monalisa, asseverando, porém, desconhecer a intenção dele em subtrair o local.

Na fase judicial, o Investigador de Polícia, Luciano Testa, confirmou a participação de Ariel Sami de Amorim na empreitada delituosa, asseverando que as outras equipes policiais responsáveis pela captura dos meliantes afirmaram que um vizinho de uma quadra próxima teria dado a informação do horário das pessoas que moravam na casa e passado o que poderia ser roubado.

O IPC Michael Soares de Sales, também em juízo, a participação de Ariel Sami Amorim na prática delituosa, como se vê:

“Foi perguntado ao primeiro suspeito, que à época era adolescente, sobre quem havia arquitetado e planejado o crime, foi quando este indicou que quem estaria com ele foi uma pessoa conhecida por Leandro.

Ele nos apontou que quem teria passado toda
‘fita’
sobre as vítimas, os idosos que morariam ali, seria outro colega que residia próximo, ele apontou qual seria a residência, uma equipe nossa estava bem próxima à casa das vítimas, lembro que era bem próximo, outra equipe se deslocou até essa residência, lá chegando eles foram recebidos por cachorros que latiram. O próprio acusado abriu a porta, esperando e como o primeiro suspeito havia sido preso, ele já estaria esperando o término do crime para fazer a partilha dos objetos que seriam subtraídos”.

O próprio apelado,
Ariel Sami de Amorim
, em seu interrogatório judicial, admitiu que conhecia o adolescente Mateus, pois jogavam bola juntos na pracinha perto de sua casa.

Assinalou que embora não fossem amigos, o adolescente infrator lhe pediu uma informação acerca do endereço da casa do
“dono da padaria”
, dizendo que
“eu fui e passei”
.

Ariel salientou que passou o endereço da vítima
“sem intenção nenhuma, sem maldade nenhuma, sem saber o que estava planejando”
, justificando que
“ele fazia serviço comunitário, de rua, limpava calçada, achei que era para essas coisas que ele pediu”
.

Apesar de asseverar desconhecer o verdadeiro escopo do adolescente, soa de todo insólita a versão de Ariel, segundo o qual pensou que Mateus queria fazer algum tipo de serviço, pois, fosse essa sua intenção, bastaria que ele fosse diretamente à padaria, e não à residência das vítimas.

Não se põe dúvida da participação de Ariel Sami de Amorim na prática da infração penal, sendo o responsável em repassar ao adolescente Mateus Rodrigues Pinto acerca da rotina das vítimas, o endereço delas e a informação daquilo que poderia ser subtraído, concorrendo diretamente para a empreitada delituosa, que somente não consumou em razão da pronta e efetiva intervenção policial que, por meio da Diretoria de Inteligência, soube um dia antes que seria praticado o crime patrimonial naquela residência.

Analisando situação semelhante, esta Câmara Criminal já decidiu que
“‘O fato de [...] não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por repassar ao menor envolvido e aos corréus informações privilegiadas sobre a
res furtivae
e por facilitar a entrada destes no
locus delicti
, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa’ (TJMT, AP NU 1000584-69.2020.8.11.0098)”
[1]
.

De mais a mais,
“As circunstâncias do apelado ter repassado informações sobre a existência de bens de alto valor e a quantidade de pessoas no local, evidencia coautoria delitiva, embora não tenha participado dos atos de execução. (AP, TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098)”,
destacando, ainda, que
“a ‘delação do corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos’, sobretudo quando ‘não procura se desvencilhar da condenação’ (TJMT, AP no 126991/2012; N.U 0008234-55.2014.8.11.0015)”
[2]
.

Do mesmo modo, não há como atenuar a participação de Ariel Sami de Amorim na prática delitiva, uma vez que
“Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem, quem subjugou as vítimas ou, até mesmo, quem deu cobertura. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor dos apelantes, a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria”
[3]
.

Afinal,
“A conduta de xxx – participante do grupo no aplicativo WhatsApp criado um dia antes do assalto –, ao fornecer informações da rotina e movimentação na residência das vítimas e exercer o papel de motorista, foi determinante para a perpetração do delito, não podendo, portanto, ser considerada acessória ou de menor importância”
[4]
.

Forte em tais razões, condeno
Ariel Sami de Amorim
pela prática dos crimes de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas [art. 157, § 2o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], e passo a individualizar sua pena, bem como revisitar a dosimetria levada a efeito pelo juízo de origem em relação a
Leandro Marques de Jesus
, conforme requestado pela Promotoria de Justiça em suas razões recursais.

A 7a Promotoria de Justiça Criminal da Capital postula a negativação da culpabilidade, asseverando que o crime foi premeditado.

Com razão a acusação.

Conforme demonstrado nos autos, os réus e o adolescente infrator estudaram previamente a rotina das vítimas.

O adolescente Mateus Rodrigues Pinto, vulgo “Menino de Ouro”, após ser informado por Ariel Sami de Amorim o endereço, o veículo e aquilo que possivelmente poderia ser subtraído, asseverou na fase extrajudicial que ele e Leandro, um dia antes, foram
“cuidar”
da casa das vítimas, ou seja,
“fazer o levantamento, no mesmo horário que iria praticar o crime de roubo de hoje”
.

Portanto, é induvidosa a premeditação, autorizando, assim, o recrudescimento da reprimenda basilar.

Neste sentido, aliás, é o teor contido no Enunciado n. 49, segundo o qual:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Assim, fixo a reprimenda basilar de
Ariel Sami de Amorim
em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, aumentando-se a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido à fração de 1/6 [um sexto].

Em contrapartida, redimensiono a pena-base de
Leandro Marques de Jesus
, fixando-a em 5 anos e 2 meses de reclusão, e 12 dias-multa. Neste caso, promovo o aumento da reprimenda basilar fixada pelo juízo de origem [4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa], com o acréscimo da fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena-base prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, qual seja, 8 meses e 1 dia-multa, tendo em vista a negativação da culpabilidade.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que Ariel Sami de Amorim possuía 19 anos de idade à época dos fatos, razão pela qual reconheço a atenuante da menoridade relativa [art. 65, inciso I, do CP], e diminuo a pena-base em 1/6 [um sexto], ficando a reprimenda intermediária estabelecida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Contudo, deixo de reconhecer a agravante descrita no art. 62, inciso I, do CP em relação a Ariel Sami de Amorim, uma vez que, conquanto tenha sido o responsável em repassar as informações aos comparsas, não há base empírica a demonstrar que ele era o responsável em promover, organizar ou dirigir a atividade dos demais agentes.

No atinente a Leandro Marques de Jesus, mantenho a compensação feita pelo juízo de origem, entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira e derradeira fase dosimétrica, conservo a fração eleita pelo juízo sentenciante, razão pela qual majoro a pena na fração mínima de 1/3 [um terço], haja vista a existência de duas causas de aumento [emprego de arma e concurso de pessoas], estabelecendo a reprimenda de Ariel Sami de Amorim em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, e de Leandro Marques de Jesus em 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 16 dias-multa.

Por força da tentativa, mantenho a diminuição da pena em seu grau máximo de 2/3 [dois terços], ficando Ariel Sami de Amorim condenado à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 4 dias-multa, e Leandro Marques de Jesus à reprimenda de 2 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, e 5 dias-multa.

Reconheço o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, aumentando-se a maior das penas à fração de 1/6 [um sexto], haja vista o número de infrações penais perpetradas, ficando Ariel Sami de Amorim definitivamente condenado à pena de 2 anos e 26 dias de reclusão, e 4 dias-multa, e Leandro Marques de Jesus à reprimenda de 2 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, e 5 dias-multa.

Em relação a
Ariel Sami de Amorim
fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Apesar da reincidência, conservo o regime aberto para início de cumprimento da pena de
Leandro Marques de Jesus
, haja vista a inexistência de insurgência ministerial neste particular.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para condenar
ARIEL SAMI DE AMORIM
pela prática dos crimes de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas [art. 157, § 2o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], fixando-lhe a reprimenda definitiva de
2 anos e 26 dias de reclusão
, em regime aberto, e
4 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e para redimensionar a reprimenda imposta a
LEANDRO MARQUES DE JESUS
, estabelecendo-a em
2 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão
, mantido o regime aberto, e
5 dias-multa
, conservando-se inalterados os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001892-94.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023.

[2]
TJMT, N.U 0003594-97.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022.

[3]
TJMT, N.U 1003230-22.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022.

[4]
TJMT, N.U 0006155-48.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024